Tribunal: TJMT
Processo: 1008724-90.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008724-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 14.913.859/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 251.232.206-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISE CARVALHO MACHADO - CPF: 870.104.888-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVVIDADE
–
ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC –

FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º
e
3º DO CPC
–

PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo
e
nte
p
úbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2
.
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do
Código de Processo Civil
.

3
.
Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

4.
Conforme
jurisprudência
do
c.
STJ no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o
s honorários sucumbenciais devem ser
fixados
considerando o
proveito econômico corr
espondente ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

5
.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
agravo de instrumento interposto por
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
JÚNIOR
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(MT) que,
nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0011082-54.2014.811.0002
,

acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva por parte da Fazenda Pública.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º do CPC.

A parte
agravante
aponta a necessidade de reforma da sentença quanto
à
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
, apontando
a
necessidade de
adequação a
os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do
Código de Processo Civil
, observado o proveito econômico obtido.

A parte agravada apresentou resposta no Id.
172959167
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
JÚNIOR
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(MT) que,
nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0011082-54.2014.811.0002
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva por parte da Fazenda Pública.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0011082-54.2014.8.11.0002
em desfavor de E
USTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA
–
EPP
e OUTROS
, visando
a
o recebimento do crédito inscrito
em dívida ativa
.

A parte executada

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMP
ÇÃO
opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade
alegando
a sua indevida inclusão como corresponsável na execução, pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Intimado a se manifestar quanto à
e
xceção de
p
ré
-executividade,
a parte

exequente/agravada informou que realizou a correção da CDA exequenda, excluindo
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMP
ÇÃO do polo passivo
(Id.
85635813 – Págs. 202/205, autos da origem
).

Nesses termos, em razão do reconhecimento da procedência do pedido formulado pela Fazenda Pública, o Juízo da
2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(MT) acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta
. E ainda, infere-se que
houve a condenação da parte exequente/
excepta
ao pagamento dos honorários sucumbenciais
fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

No caso,
a
parte
agravante
aponta a necessidade de reforma da sentença quanto
à
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
, apontando
a
necessidade de adequação a
os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do
Código de Processo Civil, observado o proveito econômico obtido.

Pois bem.

S
abe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do
§2º”
.

[sem destaque no original
]
.

Deste modo,
tenho que
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de
pré
-executividade, bem como
em razão do reconhecimento da procedência do pedido formulado pela Fazenda Pública
tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
.

Nesse sentido,
conforme sustentado pela parte agravante,
os honorários sucumbenciais
devem ser fixados conforme previsto no art. 85, §3º, do CPC,
no percentual mínimo estabelecido na legislação processual,
deve
ndo ainda
observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85, §5º, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser
redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil”.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
3
.
2024,
Publicado
no DJE 21
.
3
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Por outro lado, considerando que no caso em análise houve a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal na origem, sendo possível
constatar a existência d
o
proveito econômico,
devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

No entanto,
imperioso registrar que
de acordo com artigo 283, do Código Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam
direito de regresso proporcional em relação aos demais executados
. Vejamos:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos
co-devedores
a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os
co-devedores
”.

Com efeito, tenho que no presente caso
o proveito econômico deve ser o montante da dívida, proporcional ao número de executados.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85,§ 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado,
caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018 e
AgInt
no
REsp
n. 1.674.687/SC, relator Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, § 3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

(
AREsp
n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6
.
12
.
2022,
DJe
de 9
.
12
.
2022.)”.
[sem destaque no original]
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART.85,§ 2º, DONCPCE DIVISÃO DO PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de
pré
-executividade para ser excluído do polo passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa dividido pelo número de
executados
.
[
...]
”
.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.865.686/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15
.
5
.
2023,
DJe
de 17
.
5
.
2023)
.

[sem destaque no original]
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIFICAÇÃO DA CDA E
EXCLUSÃO DO CORRESPONSÁVEL APÓS CITAÇÃO
E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA N.º 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC
– ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – INEXISTÊNCIA NA CDA – AUSÊNCIA DE CONCORDÃNCIA QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO – EXCLUSÃO –

PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a parte
executada/codevedora
somente foi excluída da lide após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, deve suportar o ônus
da
sucumbência.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos previstos no Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do valor atualizado da causa, consoante Tema n.º 1.076, do STJ.

4. A parte exequente concordou apenas com a tese de ilegitimidade passiva suscitada na exceção de
pré
-executividade e não com a alegada inconstitucionalidade do ICMS por estimativa simplificada. Além disso, da CDA executada, não consta referido tipo de imposto. Decisum modificado neste ponto.

5. Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Decisão reformada, em parte
”
.

(N.U 1025675-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02
.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 05
.
4
.
2024)
.

Por fim,
a fixação d
os honorários sucumbenciais
deve
observar ainda o que preceitua o art.
90, §4º, do CPC
:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a
prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento

do recurso
é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
r
ecurso de
agravo de instrumento
interposto
por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JÚNIOR

a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido,
proporcional ao número de executados,
devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024